Tribunal: TJES
Processo: 5015239-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015239-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIA MARTINS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO MÁXIMA PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Cláudia Martins Pereira, presa em flagrante pelo delito de roubo majorado (art. 157, §1º, do Código Penal), alegando constrangimento ilegal praticado pelo Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES. A defesa argumenta que a conduta se deu em contexto de vulnerabilidade social e não envolveu violência ou grave ameaça. A liminar foi indeferida, e o parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos mínimos de prova pré-constituída para viabilizar a análise da alegação de constrangimento ilegal no habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, pois sua natureza sumária não admite dilação probatória. A inicial apresentada carece de documentos essenciais à comprovação das alegações de constrangimento ilegal, especialmente a decisão que fundamentou a prisão.

2.
Na ausência de elementos suficientes que demonstrem, de plano, o constrangimento alegado, impõe-se o indeferimento da ordem, considerando a impossibilidade de dilação probatória no rito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

3.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "A concessão de habeas corpus exige prova pré-constituída que comprove, de plano, o alegado constrangimento ilegal, sendo inadmissível dilação probatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015239-23.2024.8.08.0000

PACIENTE: CLAU DIA MARTINS PEREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

10056202
) impetrado em favor de
CLÁUDIA MARTINS PEREIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 17 de setembro de 2024, pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 157, §1º do Código Penal.

Ressalta que a paciente é pessoa em estado de vulnerabilidade social, e que cometeu o ilícito em questão para pagar dívida de drogas de sua filha.

Narra ainda que não restou comprovado o uso de violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade de crime ou detenção de seu produto.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 10441615.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 10484938) opinando pel
o não conhecimento do presente
habeas corpus.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a esteira via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituída, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

Por ter
habeas corpus
procedimento sumário,
“sua impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese constrangimento indevido, não pode ser deferida”
, consoante lição do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11ª edição, 2001, p. 726)

Igualmente, não destoa a lição do Professor Vitore André Zilio Maximiniano, ao asseverar
“que todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça
ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular”.
(Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p. 46)

In casu
, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
pelo APF e antecedentes criminais
. Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
estando em falta a decisão que decretou a prisão da paciente
.

Assim, por não estar o pedido inicial devidamente instruído com os documentos minimamente necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento, a solução é indeferir-se o processamento do presente, mesmo porque, não é possível dilação probatória à medida que o habeas corpus exige direito líquido e certo.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________